Tribunal: STF
Processo: RE 213910
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Inexistindo omissões no acórdão embargado e
frente a seu manifesto caráter infringente, rejeitam-se os embargos
declaratórios opostos por Cotonifício Beltramo S/A.
               Embargos declaratórios do Estado de São Paulo
acolhidos para condenar a Cotonifício Beltramo S/A em honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa devidamente
corrigido.